Tribunal: TJDFT
Processo: 0754467-73.2024.8.07.0001
Órgão julgador: CARLOS PIRES SOARES NETO
Órgão colegiado: 1a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2026-01-22
Data de publicação: 2026-02-11

Ementa:
Ementa: Direito processual civil. Apelação cível. Ação monitória. Extinção do processo sem resolução do mérito. Emenda à inicial. Contratos distintos. Autonomia das demandas. Faculdade de cumulação pelo credor. Sentença cassada. Recurso provido.
I. Caso em exame
1. Apelação interposta contra sentença que extinguiu, sem resolução do mérito, ação monitória, sob o fundamento de descumprimento de determinação de emenda à petição inicial, que exigiu esclarecimentos quanto ao objeto individual das demandas propostas entre as mesmas partes, eventual prevenção ou conexão e a razão da não reunião das pretensões em uma única lide ou em número reduzido de processos.
II. Questão em discussão
2. A questão em discussão consiste em definir se é juridicamente válida a extinção do processo, sem resolução do mérito, por suposto descumprimento de ordem de emenda à inicial, quando prestados esclarecimentos que afastam litispendência, prevenção ou outro óbice processual concreto.
III. Razões de decidir
3. A caracterização da litispendência exige a concomitância de partes, causa de pedir e pedido, nos termos do art. 337, §§ 1o a 3o, do CPC, não sendo bastante a mera identidade subjetiva.
4. A propositura de ações fundadas em contratos distintos, dotados de obrigações autônomas e cláusulas próprias, afasta a ocorrência de litispendência ou prevenção e legitima o processamento independente das demandas, uma vez que a cumulação de execuções de títulos extrajudiciais constitui faculdade do credor, possível desde que preenchidos os requisitos do art. 780 do CPC.
5. Os esclarecimentos prestados pela parte autora, ainda que não exaustivos, mostram-se suficientes para demonstrar a independência das demandas e a inexistência de óbice concreto ao regular prosseguimento do feito, além de que eventuais questões processuais ou de mérito podem ser oportunamente suscitadas pela parte ré em contestação, não cabendo ao juízo restringir previamente o acesso ao Judiciário sem fundamento concreto.
IV. Dispositivo e tese
6. Recurso provido.
Tese de julgamento: “1. A extinção do processo por descumprimento de determinação de emenda à inicial é indevida quando os esclarecimentos prestados demonstram a autonomia das execuções e afastam risco concreto de litispendência ou prevenção. 2. A cumulação de demandas executivas é faculdade do credor.”
_______________
Dispositivos relevantes citados: CF/1988, art. 5o, XXXV; CPC, arts. 321, parágrafo único, 337, §§ 1o a 3o, 485, I, e 780.
Jurisprudência relevante citada: TJDFT, Acórdão no 1294146, 0701273-83.2019.8.07.0018, Rel. Des. Maria Ivatônia, 5a Turma Cível, DJe 5.11.2020; TJDFT, Acórdão no 1710883, 0723656-07.2022.8.07.0000, Rel. Des. Fernando Habibe, 4a Turma Cível, DJe 23.6.2023.